Tribunal: TJMT
Processo: 1038746-94.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038746-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), VERIDIANI CANTERI MACHNIC - CPF: 046.517.261-00 (RECORRIDO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038746-94.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO INTER S.A.

Polo Passivo

VERIDIANI CANTERI MACHNIC

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA IMEDIATA DAS COMPRAS DESCONHECIDAS. TESE DE DEMORA NA COMUNICAÇÃO. INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO PARCIAL PELA INSTITUIÇÃO. COMPRAS EFETUADAS EM RÁPIDA SUCESSÃO. VALORES VULTOSOS. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CANCELAMENTO INTEGRAL DAS COBRANÇAS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDOS. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença
de parcial procedência dos pedidos iniciais

para
condenar a parte reclamada ao pagamento
de indenização a título de danos materiais (R$ 11.240,21) e morais (R$ 3.000,00). Em suas razões recursais, pugna pela reforma sob o prisma do exercício regular de direito, pois a contestação das
compras teria ocorrido em momento posterior ao uso do cartão, assim como a modalidade utilizada não coaduna com o perfil de fraude.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor indenizatório.

II. RAZÕES DE DECIDIR.

2. Para contextualização, a narrativa da parte autora consiste na identificação de compras na modalidade crédito, por ela não reconhecidas, entre as 19h48 e 20h39 do dia 22/5/2024, que totalizam o valor de R$
13.910,08 (treze mil novecentos e dez reais e oito centavos)
, ao passo que a contestação administrativa na instituição financeira ocorreu em sequência à notificação das transações, com a confirmação do protocolo às 22h20 do mesmo dia.

Ao longo dos próximos dias, houv
e o cancelamento de parte das cobranças (R$ 3.487,58), contudo, com a negativa da instituição financeira em relação ao restante das compras.

3. Irresigna-se a parte reclamada, ora recorrente, em relação ao período de contestação das compras no crédito, todavia, apesar de ter sido registrado o boletim de ocorrência (id.
236778749
) no dia 3/6/2024, a contestação na instituição financeira ocorreu menos de 1 (uma) hora após a realização das compras, ou seja, de forma imediata.

4. Associado a isso, não foi juntado elemento probatório nos autos que indique a
legalidade
das transações, de modo que o argumento de
regularidade
na
s

operações,
por ter sido realizada com cartão virtual opcionalmente autorizado pela consumidora, está adstrito ao campo da mera alegação. Além disso, há o fato de que foi utilizado R$ 13.910,08 (treze mil e novecentos e dez reais e oito centavos) do limite de crédito da parte autora em menos de 1 (uma) hora, destoando completamente de seu padrão de consumo (id.
236779171
,
236779172
,
236779173
e
236779174
)
e em 8 (oito) compras de valores vultosos.

5. Avulta-se que parte das compras foram canceladas pelo banco, sendo todas realizadas no mesmo contexto fático, qual seja, utilizando o mesmo cartão de crédito e
em sequência, como dito.

6.
Havendo a contestação imediata das transações e em tempo hábil para sua suspensão, competia à instituição financeira realizar a análise necessária e, fosse o caso de regularidade nas operações, fundamentar adequadamente a negativa de cancelamento, o que não ocorreu no caso.

7. A falha na prestação de serviço decorrente da não suspensão da cobrança, aliada ao fato de que houve a tentativa reiterada de resolução na seara administrativa, enseja o dever de indenizar pelos danos sofridos, de ordem material, com o pagamento da cobrança indevida, e moral.

8. A restituição simples arbitrada em sentença deve ser mantida por ter sido comprovado o pagamento da fatura pela própria instituição financeira (id.
236779174
).

9. O arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais
não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa e o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da
razoabilidade.
Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) atende às circunstâncias fático-probatórias,
pois se mostra justa indenização para reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo
jaez
.

III. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11.
Sentença mantida
por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

12
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024